Tribunal: TJMT
Processo: 1010426-31.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010426-31.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SANDRO MARCELO MERLIN - CPF: 022.004.581-00 (APELADO), LUANA BIAZE TOLEDO - CPF: 053.694.391-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO DIRETA. INAPLICABILIDADE. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS AMBIENTAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A CIÊNCIA DA INFRAÇÃO E A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ATOS INSTRUTÓRIOS OU DECISÓRIOS IDÔNEOS À INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, por meio da qual o juízo de origem reconheceu, de ofício, a prescrição direta dos créditos tributários e, em decorrência, declarou extinto o processo executivo, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia submetida à apreciação judicial limita-se à análise da incidência do instituto da prescrição direta, disciplinado no Código Tributário Nacional, na cobrança judicial de crédito oriundo de multa administrativa ambiental, bem como à verificação da eventual ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, da prescrição intercorrente ou da prescrição da pretensão executória.

III. Razões de decidir

3. A multa administrativa aplicada em decorrência de infração ambiental reveste-se de natureza jurídica eminentemente sancionatória, enquadrando-se como crédito de caráter não tributário, razão pela qual não se submete ao regime prescricional estabelecido no art. 174, do Código Tributário Nacional, o qual se restringe às hipóteses de cobrança de créditos tributários propriamente ditos.

4. No âmbito do Direito Ambiental, revela-se indispensável o exame das distintas modalidades de prescrição incidentes sobre as sanções administrativas, notadamente a prescrição da pretensão punitiva estatal, a prescrição intercorrente e a prescrição da pretensão executória, consideradas as normas que integram o regime jurídico próprio da matéria, vigentes à época dos fatos, bem como as circunstâncias específicas evidenciadas no caso concreto.

5. À luz dos elementos constantes do procedimento administrativo, verifica-se a superação do prazo legalmente estabelecido para o exercício do poder sancionador pela Administração Pública, tendo em vista que os marcos temporais demonstram que entre a lavratura do auto de infração e a prolação da decisão administrativa final que homologou a penalidade transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, o que evidencia a configuração da prescrição da pretensão punitiva estatal.

6. O transcurso de lapso temporal superior ao prazo quinquenal entre a ciência da infração e a conclusão do procedimento administrativo conduz, de forma inequívoca, ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Assim, ainda que não seja aplicável, no caso concreto, o instituto da prescrição direta, mostra-se necessária a manutenção da extinção da execução fiscal, embora por fundamento jurídico diverso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A multa administrativa aplicada em razão de infração ambiental reveste-se de natureza jurídica de crédito não tributário, circunstância que afasta a incidência do prazo prescricional previsto no art. 174. do Código Tributário Nacional. 2. No âmbito do Direito Ambiental, incidem as modalidades prescricionais próprias das sanções administrativas, quais sejam, a prescrição da pretensão punitiva estatal, a prescrição intercorrente e a prescrição da pretensão executória. 3. A superação do prazo legalmente estabelecido para o exercício do poder sancionador pela Administração Pública impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em consonância com a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1012668-37.2022.8.11.0000”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXVIII; Decreto Federal no 6.514/2008, arts. 21 e 22; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 467; TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, juiz de direito
, que, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1007630-33.2021.8.11.0015, ajuizado em desfavor de SANDRO MARCELO MERLIN
, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, reconheceu, de ofício, a prescrição direta dos créditos tributários e, em consequência, extinguiu o feito executivo, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID. 327065366):

“
Vistos etc.

Trata-se de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
proposta por
SANDRO MARCELO MERLIN
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

O EXCIPIENTE alega que as cobranças lastreadas na CDA no 20191643743, são inconstitucionais, razão pelo qual deve ser extinta a presente execução.

Intimado, o EXCEPTO concordou com a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta.

Vieram-me os autos em conclusão.

É o Relatório. Decido.

É de se destacar que a Exceção de Pré-Executividade não é um instrumento de defesa, mas sim, um instrumento de provocação do órgão jurisdicional, por meio do qual se requer a apreciação de matérias conhecíveis de ofício, afirmando ou não a existência dos requisitos da execução.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS. NULIDADE. CONFIGURAÇÃO.
Cabível o ajuizamento da exceção de pré-executividade quando a matéria é daquelas que o juízo deva conhecer de ofício, atinente a questões de ordem pública, como as condições da ação e os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ou se versa sobre tema que traga prova pré-constituída, não dependendo de cognição e dilação probatória, próprias do incidente processual dos embargos.
(...) (Agravo de Instrumento No 70016672016, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado em 27/12/2006 – grifo nosso).

O ordenamento processual pátrio não dispunha expressamente, até 2015, sobre a possibilidade de interposição de Exceção de Pré-Executividade, encontrando apoio somente na jurisprudência e doutrina.

Contudo, o CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL de 2015 dispõe de REFERÊNCIAS, ainda que INDIRETAS, sobre esse INSTRUMENTO, encontradas, portanto, nos artigos 525, parágrafo 11 e 803, parágrafo único.

Assim, não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, pode o executado abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Sobre o tema, colaciono lição do insigne jurista HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

“A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex officio. Não é preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos à execução. Poderá arguir a nulidade em simples petição, nos próprios autos da execução”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. II, 7a. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1991, p. 864).

Realmente, a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ORDEM MATERIAL e outro de ORDEM FORMAL, ou seja:
(a)
é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e
(b)
é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

As matérias aduzidas pelo Excipiente são conhecíveis de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, estando atendido, sob esse aspecto, o requisito de ORDEM MATERIAL e ORDEM FORMAL.

“In casu”,
o Excipiente aponta que ocorreu a PRESCRIÇÃO do crédito encartado na no 20191643743.

Pois bem!

O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que a ação de cobrança de crédito tributário PRESCREVE em 05 (cinco) anos a contar da sua CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA.

No entanto, nas presentes CDA’s não consta a DATA da CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA dos débitos, assim, será usada como base a DATA do VENCIMENTO.

Nesse sentido, vejamos o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTOS DECLARADOS EM DCTF E NÃO PAGOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO A QUO. DATA DO VENCIMENTO CONSTANTE DA CDA. 1. Segundo jurisprudência solidificada no âmbito do STJ, a apresentação, pelo contribuinte, da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF é modo de constituição definitiva do crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco. Declarado e não pago o tributo, tem início o cômputo da prescrição quinquenal.
2. Na ausência de dado concreto para contagem do termo a quo do prazo prescricional, reconhece a jurisprudência que, nos tributos declarados e não pagos, o quinquênio para execução conta-se da data do vencimento constante da CDA.
3. Executados em 29/05/2003 tributos relativos aos anos-base/exercícios de 1997 e 1998, constando da CDA o vencimento entre 31/07/1997 e 31/10/1997, encontra-se atingida pela prescrição quinquenal a pretensão executória da Fazenda. 4. Apelação não provida. (...) (TRF-1 - AC: 7711 BA 2006.33.07.007711-0, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LEOMAR BARROS AMORIM DE SOUSA, Data de Julgamento: 03/02/2009, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 13/03/2009 e-DJF1 p.445 – grifo nosso).

O art. 174 do Código Tributário Nacional disciplina o prazo prescricional tributário,
in verbis:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito
tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal”.

O art. 802 do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240 , interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente. Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”

Assim, tendo em vista que o FATO GERADOR foi em 05/2021, o DÉBITO TRIBUTÁRIO com data de vencimento em 11/09/2017 está PRESCRITO nos autos.

Dessa forma, vislumbra-se que fora MATERIALIZOU o TRANSCURSO de CINCO ANOS que o Exequente possuía para PROPOR a ação, restando PRESCRITO o Executivo Fiscal.

Cumpre ressalvar que o instituto da PRESCRIÇÃO no Direito Tributário, como visto, obriga a FAZENDA PÚBLICA a promover a COBRANÇA do seu CRÉDITO no prazo de CINCO ANOS, contados da sua CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA, punindo eventual INÉRCIA do titular da ação com a EXTINÇÃO do seu DIREITO CREDITÓRIO.

Para tanto o instituto da PRESCRIÇÃO é salutar, e de tal modo que a sua prática impede que uma EXECUÇÃO FISCAL frustrada se ETERNIZE, devendo o JUÍZO decretar a PRESCRIÇÃO.

Com efeito, não tendo o Fisco promovido o ajuizamento da EXECUÇÃO FISCAL dentro do lustro PRESCRICIONAL, o crédito tributário em debate encontra-se PRESCRITO e, de consequência, extinto, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN.

Por fim, cumpre-me ressaltar, que a matéria discutida nos autos, é a ocorrência da PRESCRIÇÃO anteriormente ao ajuizamento da EXECUÇÃO FISCAL, hipótese, portanto, em que aplicável o enunciado 409 da Súmula do STJ:
“em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5o, do CPC)”.

“Ex positis”,
JULGO PROCEDENTE a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta nos autos, para DECLARAR a PRECRIÇÃO dos CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS dos autos, por consequência, DECLARO EXTINTO a presente EXECUÇÃO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

CONDENO o EXCEPTO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 5% (cinco por cento) sobre o PROVEITO ECONÔMICO obtido até 200 (duzentos) salários mínimos, 4% (quatro por cento) sobre o montante que exceder 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos termos do art. 85, “
caput
”, §§ 2o e 3o, incisos I e II, § 5o e, artigo 90, § 4o, do CPC.

Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.

Por fim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, ENCAMINHEM-SE os autos, nos termos do art. 496, inciso III, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REMESSA NECESSÁRIA desta sentença.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que é juridicamente inadequada a declaração de decadência em hipóteses de imposição de multa ambiental, como na espécie, uma vez que tais sanções não se sujeitam às normas e aos institutos próprios do direito tributário. Nesse contexto, sustenta que o direito ambiental dispõe de regime jurídico específico no tocante à extinção da pretensão sancionatória estatal, no qual se admite exclusivamente a incidência da prescrição da pretensão punitiva, da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão executória.

A partir dessa premissa, assevera que, no caso concreto, não se mostram presentes os requisitos legais exigidos para o reconhecimento de nenhuma das referidas modalidades prescricionais, circunstância que, a seu ver, inviabiliza a extinção da pretensão sancionatória estatal e impõe a preservação da validade do ato sancionador impugnado.
Em face dessa
situação
, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso REQUER seja provido o presente recurso de apelação para reformar a sentença hostilizada, a fim de que sejam julgados improcedentes os pleitos deduzidos na petição inicial.

(
...)”
.

Na sequência, foram apresentadas as contrarrazões (ID. 327065371), nas quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção integral da sentença impugnada, além da majoração dos honorários advocatícios.
Dispensa-se o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que dispõe a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.
DECIDO.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, t
rata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, juiz de direito, que, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1007630-33.2021.8.11.0015, ajuizado em desfavor de SANDRO MARCELO MERLIN
, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, reconheceu, de ofício, a prescrição direta dos créditos tributários e, em consequência, extinguiu o feito executivo, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID. 327065366).

Da análise dos autos, observa-se que a parte promovente, ora apelante, ingressou, em 05.08.2020, com a presente ação, em face da promovida, SANDRO MARCELO MERLIN, com o objetivo de promover a cobrança de crédito de natureza não tributária, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 20191643743, cujo montante, à época do ajuizamento, correspondia ao valor de R$ 39.760,25 (trinta e nove mil e setecentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos).

Regularmente citada, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, na qual alegou, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente, ambas no âmbito do processo administrativo ambiental, bem como a nulidade do auto de infração e da certidão de dívida ativa, por suposta ausência de tipicidade da conduta imputada. Com base nesses fundamentos, requereu o reconhecimento da prescrição no Processo Administrativo n.o 266925, além da declaração de nulidade do auto de infração por ausência de tipicidade.

Na sequência, a parte exequente apresentou impugnação ao incidente, refutando integralmente os argumentos apresentados, conforme documento de ID. 327065365. Sobreveio, então, a r. sentença ora recorrida (ID. 324451854), prolatada em 17.12.2025, por meio da qual o magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição direta e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Inconformada, a parte promovente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, conforme ressaltado pela parte apelante, a penalidade em exame ostenta natureza jurídica não tributária, por derivar do exercício do poder de polícia administrativa ambiental, possuindo caráter eminentemente sancionatório. Em razão dessa natureza, a análise acerca da ocorrência de decadência ou prescrição não se submete, de forma automática, às disposições do Código Tributário Nacional, cuja incidência se restringe aos créditos de natureza tributária, nos termos do art. 3o, do referido diploma legal.

Nessa perspectiva, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que as multas ambientais configuram créditos administrativos, não se sujeitando ao regime prescricional e decadencial previsto no Código Tributário Nacional, devendo a análise da extinção da pretensão sancionatória observar o conjunto normativo específico aplicável à relação jurídica em exame, bem como as particularidades fático-probatórias do caso concreto, conforme se extrai do seguinte julgado:

“
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. A multa ambiental ostenta natureza de crédito não tributário e, portanto, não se aplica, quanto à prescrição/decadência, as regras do CTN
, mas do Decreto n. 20.910/1932 . A análise da ocorrência, ou não, da prescrição/decadência do crédito executado, exige, necessariamente, a juntada do processo administrativo, já que pode ter havido, no curso daquele procedimento, alguma causa de interrupção do prazo prescricional/decadencial. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000118-97.2019.8.11.0005, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)”. (grifos nossos).

Dessa forma, revela-se juridicamente inadequada a invocação do instituto da decadência para afastar a exigibilidade da multa ambiental, porquanto tal figura não encontra amparo no regime jurídico das sanções administrativas ambientais. Nessa seara, são juridicamente relevantes apenas a prescrição da pretensão punitiva, a prescrição intercorrente e a prescrição da pretensão executória, cuja aferição deve observar as balizas normativas próprias e os elementos concretamente evidenciados nos autos. À vista disso,
impõe-se a verificação da eventual ocorrência de alguma dessas modalidades prescricionais.

Nesse cenário, importa consignar
que a prescrição configura causa extintiva da pretensão estatal de exercer o poder sancionador
,

em consonância com os princípios constitucionais da segurança jurídica, da estabilidade das relações jurídicas e da duração razoável do processo
.
Sob tal perspectiva,

a fixação de limites temporais ao exercício do poder punitivo estatal qualifica-se como garantia essencial ao administrado
,
por
obstar que a Administração Pública perpetue, de forma indefinida, a persecução de supostas infrações
.

Desse modo, revela-se necessária a observância rigorosa dos prazos legalmente estabelecidos.

Nesse contexto, o Decreto Federal n.o 20.910/1932, estabelece, em seu art. 1o, que prescreve em 05 (cinco) anos todo e qualquer direito ou ação contra os entes públicos, em qualquer de suas esferas, contado da data do ato ou fato que lhes tenha dado origem. Como se depreende, trata-se de norma de caráter geral, aplicável às pretensões deduzidas contra o Poder Público, sem regulamentar o exercício do poder sancionador ou a condução de procedimentos administrativos na seara ambiental. Em razão dessa lacuna, o legislador editou a Lei Federal n.o 9.873/1999, a qual estabeleceu regime prescricional próprio para o exercício do poder de polícia administrativa, conforme se extrai do seguinte dispositivo:

“
Art. 1
o

Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1
o
Incide
a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho,
cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§ 2
o
Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal”. (grifos nossos)

Na esteira desse processo de consolidação normativa e com vistas a conferir maior sistematicidade ao regime sancionador ambiental, foi promulgado o Decreto Federal n.o 6.514/2008, o qual regulamentou a legislação anterior com o propósito de disciplinar as infrações e sanções administrativas ambientais, definir o procedimento voltado à apuração de condutas lesivas ao meio ambiente e estabelecer regras específicas relativas aos prazos prescricionais e às respectivas causas interruptivas, nos seguintes termos:

“
Art. 21.
Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1
o
Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§ 2
o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
(Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

§ 3
o
Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4
o
A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.
(Incluído pelo Decreto no 6.686, de 2008)”.

Como se verifica, o arcabouço normativo editado em âmbito federal estabelece parâmetros objetivos para o exercício do poder sancionador da Administração Pública, ao definir prazos determinados tanto para a apuração das infrações ambientais quanto para a paralisação dos procedimentos administrativos. Essa conformação normativa confere maior segurança jurídica ao administrado, na medida em que obsta a perpetuação da persecução administrativa por lapso temporal indefinido, situação incompatível com os princípios constitucionais que regem a atividade sancionadora estatal.

Ressalte-se que os
dispositivos mencionados — Lei Federal n.o 9.873/1999 e Decreto Federal n.o 6.514/2008 — têm incidência limitada às ações punitivas da Administração Pública Federal
,
direta e indireta
,
não alcançando, de forma automática, a atividade sancionadora exercida por Estados e Municípios
no âmbito do poder de polícia. A
aplicação dessas normas nas esferas estadual e municipal depende de expressa recepção ou de integração normativa pelo respectivo ente federado
, conforme
entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça
.

Diante desse panorama,
na ausência de regramento estadual ou municipal específico
,
admite-se, por analogia, a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto Federal n.o 20.910/1932
, sempre que
inexistir disciplina destinada a regulamentar o exercício do poder sancionador
e
os prazos aplicáveis aos procedimentos administrativos correspondentes
.
Com o propósito de superar essa solução supletiva e instituir um regime próprio
, foi
editado o Decreto Estadual n.o 1.986/2013
,
cuja vigência se iniciou em 1o.11.2013
, voltado à
persecução de infrações ambientais no âmbito estadual
.

O referido decreto consolidou disciplina específica sobre os prazos prescricionais aplicáveis aos processos administrativos ambientais, ao estabelecer, no art. 19, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, regulamentação específica sobre os prazos prescricionais, prevendo, de forma expressa, a incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente no âmbito do processo de apuração do auto de infração ambiental, mediante a fixação de critérios objetivos para a configuração desses institutos, consoante se observa do seguinte dispositivo:

“
Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental”.

Em complemento a essa disciplina, o diploma normativo
estabeleceu as hipóteses de interrupção do prazo prescricional
, conforme previsto no
art. 20, do mesmo decreto
,
definindo de maneira clara os atos administrativos capazes de evidenciar impulso processual ou efetiva atividade instrutória
, quais sejam:
I) o recebimento do auto de infração ou a cientificação do infrator por qualquer meio, inclusive por edital; II) qualquer ato inequívoco praticado pela Administração que revele a continuidade da apuração do fato; e III) a prolação de decisão condenatória passível de recurso
.

À luz desse arcabouço normativo, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, notadamente no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1012668-37.2022.8.11.0000, bem como no exame do processo n.o 1000213-92.2021.8.11.0091, consolidou orientação segundo a qual
atos de natureza estritamente formal ou meramente protocolar
, desprovidos de efetivo conteúdo instrutório ou decisório,
não se revelam idôneos a interromper o curso da prescrição intercorrente
nos procedimentos administrativos destinados à apuração de infrações ambientais.

Esse entendimento jurisprudencial permaneceu atual mesmo após a superveniência do Decreto Estadual n.o 1.436, de 18.07.2022, que revogou o diploma anterior e passou a disciplinar o processo administrativo estadual voltado à apuração de infrações ambientais. A novel regulamentação preservou as modalidades prescricionais e os respectivos marcos interruptivos aplicáveis à atividade sancionadora no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, promovendo apenas reorganização sistemática dos dispositivos, sem introduzir qualquer alteração substancial no regime prescricional até então adotado.

Delineado esse contexto normativo, evidencia-se que os procedimentos administrativos instaurados e concluídos antes de
1o.11.2013
, diante da inexistência de regulamentação estadual específica à época,
submetem-se, por analogia, ao Decreto Federal n.o 20.910/1932
, em consonância com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. Com a superveniência do
Decreto Estadual n.o 1.986/2013
, tal diploma passou a reger os procedimentos administrativos iniciados e regularmente desenvolvidos até
17.07.2022
, data imediatamente anterior ao início da vigência do
Decreto Estadual n.o 1.436/2022
, o qual sucedeu o regime normativo precedente e permanece atualmente em vigor.

Assim, estabelecidos os marcos normativos incidentes, a análise da prescrição exige a identificação da norma vigente durante a tramitação do processo administrativo, bem como da modalidade prescricional aplicável ao caso concreto, a qual se subdivide em: (i) prescrição da ação administrativa voltada à apuração da infração ambiental; (ii) prescrição da pretensão punitiva, cuja sistematização foi definida no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1012668-37.2022.8.11.0000; (iii) prescrição intercorrente; e (iv) prescrição da pretensão executória destinada à cobrança da multa decorrente de infração ambiental, conforme orientação fixada na Súmula n.o 467, do STJ.

A partir dessas premissas, verifica-se que o
Processo Administrativo Ambiental n.o 266925
foi instaurado perante a
Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT)
em
26.05.2012
, marco inicial da atuação administrativa voltada à apuração da suposta prática de transporte de madeira serrada com guia adulterada, conforme consignado no Auto de Infração n.o 122128, lavrado em 12.03.2012. Na sequência, a parte autuada foi regularmente cientificada do referido auto em 01.06.2012, apresentou defesa administrativa no âmbito do procedimento sancionador.

Após essa etapa inicial, o procedimento permaneceu em tramitação interna, com a prática de atos de encaminhamento e a lavratura de certidões, até a prolação da decisão administrativa de mérito, apenas em 12.07.2017. Nesse intervalo, não se verifica a adoção de providências instrutórias substanciais ou de atos inequívocos aptos a demonstrar impulso processual efetivo.

Diante desse cenário fático-processual, evidencia-se o transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos entre a instauração do procedimento administrativo e o seu desfecho, sem a ocorrência de causa válida de interrupção do prazo prescricional.

Por consequência,
configura-se a

prescrição da pretensão punitiva, o que afasta a exigibilidade da multa ambiental aplicada e compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa dela decorrente
. Ressalte-se que, embora o ente estadual sustente que o prazo prescricional se limite à lavratura do auto de infração e ao início do procedimento administrativo, a orientação consolidada neste Tribunal indica que a mera instauração do processo sancionador não se revela suficiente para interromper o curso da prescrição, exigindo-se, para tanto, a sua efetiva conclusão dentro do lapso temporal legalmente previsto.

Nessa conjuntura, a perpetuação da tramitação de procedimentos administrativos pela Administração Pública mostra-se incompatível com os princípios constitucionais da segurança jurídica e da duração razoável do processo, consagrados no art. 5o, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição da República. Assim, verificado o transcurso de lapso temporal superior a cinco anos entre a ciência da infração e a conclusão do procedimento administrativo, mostra-se adequada a manutenção da extinção da execução fiscal, ainda que por fundamento jurídico diverso.

Por derradeiro, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, desnecessário o exame da alegada nulidade do auto de infração por suposta inadequação do enquadramento legal, uma vez que a prescrição constitui matéria prejudicial ao exame do mérito da autuação administrativa.
Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a sentença recorrida que extinguiu a execução fiscal, ainda que por fundamento diverso, em razão da configuração da prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo que deu origem ao crédito executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026